Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-71.2020.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001809-71.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 963.951.091-20 (EMBARGADO), SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO SANTO ANTONIO DA FARTURA COOPERFAR - PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO - CNPJ: 12.227.668/0001-55 (EMBARGANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTA PARTE DE CAPITAL INTEGRALIZADO C/C PERDAS E DANOS – CONDIÇÃO DE ASSOCIADO COMPROVADA E DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DAS COTAS INTEGRALIZADAS – DESCABIMENTO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO SANTO ANTONIO DA FARTURA COOPERFAR - PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 1001809-71.2020.8.11.0051, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – PREPARO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE - CONDIÇÃO DE ASSOCIADO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DAS COTAS INTEGRALIZADAS – PREVISÃO ESTATUTÁRIA - LEI No. 5.764/1971 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há deserção se o recolhimento das despesas recursais deu-se tempestivamente. Na sociedade cooperativa, cuja entrada do cooperado está vinculada à integralização de quotas sociais, o desligamento do associado implica no seu direito à restituição do capital por ele integralizado (art. 24,§4o da Lei 5.764/1971). Tendo o autor comprovado a existência da relação jurídica alicerçadora, na qualidade de associado fundador, cumpre ao réu comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na exclusão de cooperado inadimplente, o que inocorreu.”
(Id. 181193180)

Em suas razões, de Id. 182106186, o embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos acostados aos autos sob ID: 170929824, asseverando que a parte embargada jamais se encontrou regularmente matriculada junto aos quadros da Cooperativa, ora embargante.

Prossegue afirmando a existência de obscuridade no
decisum
, ao passo que reconheceu a condição de associado da parte embargada, sem, contudo, existir prova inequívoca da pretensa relação jurídica entre as partes, ônus do qual a parte embargada não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão e contradição, a fim de prover a pretensão deduzida via apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição, em síntese, que não foram observadas as teses suscitadas nas razões recursais.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e ficou evidenciada a qualidade de associado da parte embargada.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

No entanto, da análise da Ata da Assembléia de Constituição da cooperativa de 07/03/2010, a parte apelada, juntamente com os outros cooperados, subscreveram o valor de R$ 12.600,00 para constituição da cooperativa (id 170929770 - Pág. 1), inexistindo provas de que tenha sido excluído por não integralizar as cotas.

Aliás, não há dos autos nada que demonstre a necessidade de apresentação de comprovantes de integralização das cotas para participação na cooperativa.

Nesse contexto, convém registrar o que estabelece o Estatuto da Cooperativa vigente à época sobre a exclusão dos cooperados (id 170929760 - Pág. 7):

Ainda, o mesmo Estatuto, disciplina que compete ao Conselho de Administração deliberar sobre a exclusão de associados, nesses termos (id 170929829 - Pág. 33 - 35):

Conforme se denota acima, a exclusão do associado/cooperado por não atender os requisitos de ingresso e permanência na cooperativa depende de decisão do Conselho de Administração, ou seja, ainda que as cotas não tivessem sido integralizadas conforme afirma a apelante, necessária a demonstração de tal fato por meio de decisão do conselho nesse sentido, o que, entretanto, não ocorreu.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023